Tribunal: TJSP
Processo: 1005747-13.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada".

"INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual possibilidade de descaracterização da mora, matéria sequer aventada expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, neste aspecto".

"LIMITAÇÃO DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros, e, por esta razão, eventual aplicação da 'Tabela Price' - Apelo improvido".

"TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Hipótese em que não restou demonstrada abusividade na cobrança - Apelo improvido".

"SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Cobrança de seguro de proteção financeira que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Cobrança afastada – Decisão reformada – Apelo provido".

"SERVIÇOS DE TERCEIROS - Inexistência, na hipótese, de previsão contratual, tampouco prova de efetiva cobrança, da tarifa de serviços de terceiros – Apelo improvido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido, de forma simples, à autora, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação – Apelo provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - O banco decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá a apelante arcar com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ela concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de R$800,00 para R$1.200,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005747-13.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDIA DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, deram parcial provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-13.2020.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 37338
APEL.No: 1005747-13.2020.8.26.0001
COMARCA: 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA
APTE. : CLAUDIA DA SILVA SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
JUÍZA : ARIANE DE FÁTIMA ALVES DIAS PAUKOSKI SIMONI
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
VEÍCULO AUTOMOTOR

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CERCEAMENTO DE
DEFESA
PROVA PERICIAL
Estando os autos
devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da
lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial -
Inteligência do art. 355, I, do NCPC
Inocorrência de
cerceamento de defesa Preliminar afastada”.
“INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou
eventual possibilidade de descaracterização da mora,
matéria sequer aventada expressamente na inicial -
Ausência de interesse recursal reconhecida
Apelo não
conhecido, neste aspecto”.
“LIMITAÇÃO DE JUROS
TAXA MÉDIA DE
MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo
antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição
Federal,
não
era
autoaplicável,
dependendo
de
regulamentação Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de
dezembro de 2008 - Cabível a aplicação dos juros
praticados pela instituição financeira Apelo improvido”.
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
TABELA
PRICE - É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada - A única exceção que se
abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas
previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após
a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada - Contrato firmado após a aludida MP Existência
de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do
duodécuplo Lícita a capitalização mensal de juros, e, por
esta razão, eventual aplicação da 'Tabela Price' - Apelo
improvido”.
“TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de
Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato
normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita,
conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo Hipótese em que
não restou demonstrada abusividade na cobrança - Apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-13.2020.8.26.0001 -Voto no
3
improvido”.
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Cobrança de
seguro de proteção financeira que, não obstante previsão
contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se
depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do
seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora
Ocorrência de venda casada Cobrança afastada Decisão
reformada Apelo provido”.
“SERVIÇOS DE TERCEIROS - Inexistência, na hipótese,
de previsão contratual, tampouco prova de efetiva cobrança,
da tarifa de serviços de terceiros Apelo improvido”.
“DEVOLUÇÃO DE VALORES - Sobre o valor a ser
eventualmente devolvido, de forma simples, à autora,
incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros
de mora, a partir da citação Apelo provido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - O banco decaiu de parte
mínima do pedido, razão pela qual deverá a apelante arcar
com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a
gratuidade de justiça a ela concedida - Tendo em vista o
trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo
recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de
R$800,00 para R$1.200,00, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC - Apelo improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
22.05.2020,
em
ação
revisional.
Houve indevido cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova
pericial. A capitalização mensal de juros é indevida,
sobretudo em razão da aplicação da Tabela Price. Os juros
foram cobrados em patamar superior à taxa média de
mercado. Incabível a cobrança de serviços de terceiros.
Abusiva a cobrança de tarifa de cadastro. A pactuação do
seguro se deu por indevida venda casada. A mora deve ser
descaracterizada. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 136/160.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-13.2020.8.26.0001 -Voto no
4
É o relatório.
Trata-se de ação revisional, ajuizada pela
apelante, com base em cédula de crédito bancário, firmada
entre as partes, em 08.12.2016, no valor total financiado
de R$16.552,49 (fls. 22/25).
O veículo automotor marca Chevrolet, modelo
Corsa, foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou a autora, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução
dos
valores
cobrados
indevidamente
(fls.
01/12).
A
ilustre
magistrada
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo à autora o ônus da
sucumbência (fls. 101/119).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar de
indevido cerceamento de defesa.
Dispõe o art. 355, I, do NCPC: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade
de produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao art. 330, I, do ACPC, que
corresponde ao atual artigo, dizem que “constantes dos
autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
(STJ-4a-T.,
Ag
14.952-DFAgRg,
rel.
Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472)”.
Tratando-se de ação revisional e estando os
autos devidamente instruídos com documentos capazes de
formar o convencimento do magistrado acerca da matéria
discutida, perfeitamente possível o julgamento antecipado
da lide, sendo desnecessária a produção de prova
pericial.
Saliente-se, por sua vez, que o pedido ora
formulado, de descaracterização da mora, não foi abordado
pela sentença, sequer aventado expressamente na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-13.2020.8.26.0001 -Voto no
5
razão pela qual, em face da ausência de interesse
recursal, não se conhece do recurso, neste aspecto.
Feitas
estas
considerações,
passa-se
à
análise do mérito recursal.
No tocante à limitação dos juros, esclareça-
se que esta C. Câmara já entendia, mesmo antes da
revogação do dispositivo, de forma unânime e pacífica, da
mesma forma que a jurisprudência, que o artigo 192, §3o,
da Constituição Federal, não era autoaplicável, estando a
depender de regulamentação.
Neste sentido:
“Juros
Reais
-
Execução
por
título
Extrajudicial - Nota promissória vinculada a borderô de
desconto - Limitação em 12% ao ano, com base no art. 192,
§ 3o, da CF Impossibilidade - Dispositivo que depende
de regulamentação para sua aplicação imediata - Embargos
do devedor improcedentes - Recurso improvido nesta parte
(1o TAC Rel. Correia Lima 1a Câmara Apel. No 0791062-5/00
Acórdão 34410 Julg. 14-02-2000)”.
Ademais, dispõe a Súmula no 596 do Colendo
STF que “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Por fim, a edição da Súmula Vinculante no
07, em dezembro de 2008, decidiu definitivamente a
questão, não sendo mais cabível, portanto, qualquer
discussão sobre eventual limitação legal para os juros a
serem cobrados pelo banco.
Perfeitamente cabível, portanto, a aplicação
dos juros praticados pelo banco (2,36% ao mês, fl. 22),
que não se revelaram, diante das provas dos autos,
abusivos, inexistindo, assim, razão para limitá-los.
A esse respeito, decisão proferida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 1.061.530-RS (2008/0119992-4), em
sede de recurso repetitivo, julgado em 22.10.2008, de
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-13.2020.8.26.0001 -Voto no
6
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica
abusividade;
c)
São inaplicáveis aos
juros
remuneratórios
dos
contratos
de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto”.
Com
relação
à
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros, igualmente não assiste
razão à apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A
única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em
data posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros
de 2,36% e anual de 32,30% (fl. 22).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão
expressa de capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3),
julgado em 08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-13.2020.8.26.0001 -Voto no
7
543-C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal
de juros, e, por esta razão, eventual aplicação da
'Tabela Price'.
Com relação à impossibilidade de cobrança de
tarifas bancárias, veja-se.
A cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista
em contrato, é legítima, pois expressamente autorizada
pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.
A esse respeito, tese fixada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial no. 1.251.331/RS, julgado em 28.08.2013, de
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. 3. As partes podem convencionar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-13.2020.8.26.0001 -Voto no
8
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Não restou demonstrada, ademais,
contrariamente à alegação da apelante, abusividade em sua
cobrança, que se deu pelo valor de R$675,00, correspondente a aproximadamente
4,07%
do
valor
financiado corrigido, de R$16.552,49 (fl. 22).
Neste sentido, jurisprudência desta Colenda
Câmara:
“1009597-21.2016.8.26.0032 Classe/Assunto:
Apelação Cível/Bancários
Relator(a): Denise Andréa
Martins Retamero Comarca: Araçatuba - Órgão julgador:
24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
17/06/2020 - Data de publicação: 17/06/2020
Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
Financiamento de veículo COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - sentença de parcial procedência da ação
RECURSO
DO
RÉU
-
Tarifa de
avaliação de
bem -
Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no
entanto,
a
efetiva
prestação
dos
serviços,
não
comprovada, 'in casu' - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
Cobrança mantida
serviço efetivamente prestado e
cobrado com valor condizente RECURSO ADESIVO DA PARTE
AUTORA TARIFA DE CADASTRO Possibilidade da cobrança -
Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso
Repetitivo
no
1.255.57

Abusividade
não
demonstrada Sentença mantida Recurso não provido”.
Incabível, por sua vez, a cobrança do seguro
de proteção financeira.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), “o seguro prestamista é aquele no qual
os segurados convencionam pagar prestações ao estipulante
para amortizar dívida contraída ou para atender a
compromisso assumido. O primeiro beneficiário é o próprio
estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do
compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será
paga ao segundo beneficiário, indicado pelo segurado. O
seguro prestamista, geralmente, apresenta as coberturas
de morte, invalidez e desemprego”.
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-13.2020.8.26.0001 -Voto no
9
a análise, em sua amplitude, do fato de a autora ter sido
ou não compelida a contratar o seguro que ora discute, e,
ainda que tenha optado por contratá-lo, tido a
oportunidade de escolher a respectiva seguradora, razão
pela qual este prisma é, igualmente, objeto de apreciação
nesta oportunidade.
Há,
nos
autos,
cobrança
de
seguro
de
proteção financeira, tendo a autora optado por sua
efetiva contratação (item B.6, fl. 19 e fls. 20/21), eis
que haveria, em tese, benefícios a ambas as partes.
Não há, contudo, prova de que a autora pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto
a indicar um rol de seguradoras ofertadas à autora,
quando da celebração do contrato.
Note-se, neste aspecto, que há, no contrato
firmado, o timbre da empresa “Santander Financiamentos”
e, conforme cláusula pré-estabelecida, o seguro foi
firmado junto à “Zurich Santander Brasil Seg Prev S/A”
(item B.6, fl. 19), empresas do mesmo grupo econômico.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro de proteção
financeira deveria ser mantida, eis que beneficiava ambas
as partes, passa-se a admitir, a fim de pacificar a
matéria, o entendimento constante do Recurso Especial no.
1.639.320 - SP (2016/0307286-9), julgado em 12.12.2018,
de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em
sede de Recurso Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-13.2020.8.26.0001 -Voto no
10
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação
da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca
da
chamada
'venda
casada',
diz
Rizzatto Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor:
“É preciso, no entanto, entender que a
operação casada pressupõe a existência de produtos e
serviços que são usualmente vendidos separados. O lojista
não é obrigado a vender apenas a calça do terno. Da mesma
maneira, o chamado 'pacote' de viagem oferecido por
operadoras e agências de viagem não está proibido. Nem
fazer ofertas do tipo 'compre este e ganhe aquele'. O que
não pode o fornecedor fazer é impor a aquisição conjunta,
ainda que o preço global seja mais barato que a aquisição
individual, o que comum nos 'pacotes' de viagem. Assim,
se o consumidor quiser adquirir apenas um dos itens,
poderá fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se
depreende
da
doutrina
acima
transcrita,
prova
da
ocorrência de venda casada.
Ausente, portanto, prova de que a autora
pôde escolher livremente a seguradora, deve ser afastada
a cobrança do respectivo seguro de proteção financeira.
Com relação à alegação de impossibilidade de
cobrança de serviços de terceiros, incabível se acolher a
pretensão da apelante, vez que não há, nos autos,
estipulação
contratual
neste
sentido,
tampouco
comprovação de efetiva cobrança.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, à
autora, de forma simples, com as devidas atualizações,
vale dizer, incidência de correção monetária, desde o
desembolso, e juros de mora, a partir da citação.
A esse respeito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-13.2020.8.26.0001 -Voto no
11
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1003978-81.2014.8.26.0032
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero - Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 19/04/2016 - Data de registro:
05/05/2016 - Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFA
DE CADASTRO Possibilidade da cobrança - Orientação do
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça
nos
Recursos
Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO - Descabimento - Ausência de
previsão em Resolução do CMN e inexistência de especificação dos serviços
-
Abusividade
Devolução
Simples com correção monetária do desembolso e juros de
mora a contar da citação. COBRANÇA DE IOF Tributo
Permissão legal para a sua cobrança que independe de
estipulação contratual. Recurso do Autor improvido e
Recurso da Ré provido em parte”.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. sentença.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do
NCPC, “se um litigante sucumbir de parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
honorários”.
Na hipótese dos autos, o banco decaiu de
parte mínima do pedido, cabendo à apelante arcar com a
integralidade
do
ônus
da
sucumbência, observada a
gratuidade de justiça a ela concedida.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-
se
os
honorários
advocatícios
de
R$800,00
para
R$1.200,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Postas
estas
premissas,
afastada
a
preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Salles Vieira, relator.